Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-49.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000650-49.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERCINO PEREIRA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FARIAS GALINSKAS, MATEUS HENRIQUE LANICI, RODRIGO SCOPEL

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, ANDRE FARIAS GALINSKAS, MATEUS HENRIQUE LANICI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELO CONSUMIDOR. BIOMETRIA FACIAL (
“SELFIE”
) E TELAS SISTÊMICAS INTERNAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS DO FORNECEDOR. ART. 6.º, INC. VIII, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INCIDENTES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira, diante da negativa do consumidor, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a juntar fotografia facial (
“selfie”
) e documentos sistêmicos desprovidos de certificação ou elementos técnicos mínimos aptos a demonstrar a higidez da manifestação de vontade.

2. A contratação por biometria facial, desacompanhada de mecanismos adicionais de segurança, não constitui prova inequívoca da anuência do consumidor, impondo-se a declaração de inexistência de negócio jurídico e o cancelamento do contrato impugnado.

3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo devida a reparação correspondente.

4. Valor inicialmente fixado (R$ 5.000,00) que se mostra insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, justificando-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do recurso adesivo e do efetivo trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000650-49.2025.8.05.0088, em que é apelante
Banco Agibank S.A.
, apelado
Gercino Pereira Castro
, e
recorrente adesivo Gercino Pereira Castro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso principal e dar parcial provimento ao recurso adesivo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25